Tribunal: STF
Processo: HC 243036
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006: MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.6.2024, por Blaine Alves Diogo Nunes e outro, advogados, em benefício de Devid Alexandre de Souza, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.5.2024, reconsiderou decisão anterior e indeferiu liminarmente o writ no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 913.739.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 20.1.2020, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Guaramirim/SC, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pelo delito previsto no caput do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Foi concedido o direito de recorrer em liberdade (fl. 533, e-doc. 4). Narrou-se na denúncia aditada pelo Ministério Público estadual: 



    “Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 20 de outubro de 2017, a Agência de Inteligência da Polícia Militar, após fundadas suspeitas da ocorrência crime do tráfico de drogas, passou a monitorar a residência do denunciado DAVID ALEXANDRE DE SOUZA, localizada na Estrada Bananal Sul, nº 400, cidade de Guaramirim/SC. 



    Sendo assim, por volta das 18h00min, o denunciado DAVID ALEXANDRE DE SOUZA chegou na residência monitorada e, ao ser abordado pelos Policiais Militares, confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Ato contínuo, diante da declaração do denunciado, a guarnição adentrou a referida residência e constatou que o denunciado mantinha em depósito e guardava 940,6 gramas de maconha e 01 (um) frasco de lança perfume, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, além da quantia de R$ 1.273,00 (mil duzentos e setenta e três reais) em dinheiro, provenientes do comércio ilícito do entorpecente. 



    Na sequência, o denunciado REGINALDO CLAUDINO DA SILVA chegou ao local dos fatos, acompanhado do usuário de drogas Jeferson da Silva, e no momento da abordagem jogou no chão um estojo preto contendo várias embalagens de ‘cocaína’, totalizando aproximadamente 129,8 gramas do entorpecente, 10,3 gramas de ‘crack’ e 01 (uma) balança de precisão, os quais trazia consigo e transportava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regula mentar, para fins de Comércio” (fls. 527, e-doc. 4). 



    3. Não interposto recurso de apelação criminal, a condenação transitou em julgado em 5.4.2023 para a defesa (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça). 



    4. Contra a condenação transitada em julgado, impetrou-se no Tribunal estadual o Habeas Corpus n. 0002110-55.2017.8.24.0026, buscando a nulidade do conjunto probatório pela alegada violação de domicílio. Subsidiariamente, a defesa pediu a aplicação do benefício do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial mais brando (fl. 1, e-doc. 3). 



    Em 8.2.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, não conheceu da ação, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. IMPETRAÇÃO QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO E A MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE SENDO SUPORTADA PELO PACIENTE. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA”.



    5. Contra esse julgado foi impetrado, em 14.5.2024, o Habeas Corpus 
n. 913.739 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, por deficiência na instrução da ação (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    A defesa interpôs agravo regimental colacionando os documentos que considerou relevantes. 



    Em 17.5.2024, em decisão monocrática, o Relator, reconsiderou aquela decisão proferida, após a juntada dos documentos pelos impetrantes, mas indeferiu liminarmente o habeas corpus. Não examinou o mérito da impetração, pois concluiu que o exame importaria em indevida supressão de instância, além da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (e-doc. 7). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se busca a absolvição do paciente do crime de tráfico de drogas pelo qual condenado. Argumenta-se ter havido violação de domicílio. Subsidiariamente, pretende-se a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de dois terços. 



    Alega-se necessária a concessão do habeas corpus, sucedâneo de revisão criminal, em decorrência da pretensa manifesta ilegalidade do caso (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Afirma-se que “os policiais não se preocuparam em solicitar ao juiz um mandado de busca e apreensão, e tão pouco houve consentimento do paciente para que os mesmos adentrassem em sua casa, fato este que em momento algum da instrução processual foi perguntado se houve ou não o consentimento do réu. 



    Observe-se, que a ação policial foi desencadeada unicamente em virtude de denúncia anônima; e, que até então não havia suspeita em relação ao paciente e nada foi encontrado com ele. 



    Inclusive, conforme a denúncia, as drogas apreendidas antes de adentrarem a residência do paciente eram de Reginaldo e não de DEVID ALEXANDRE” 
(fl. 4, e-doc. 1).



     A defesa assevera não haver justa causa para a entrada forçada, sem justificativa, dos policiais na residência do paciente, em pretensa contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Realça o argumento de ser possível a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois o paciente seria primário, com bons antecedentes, teria trabalho lícito e não se dedicaria a atividades criminosas (fls. 6-8, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Pelo exposto, requeremos a esta EGRÉGIA CORTE, considerando: 



    A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO, de acordo com Art. 5º, incisos XI e LIV, da Constituição Federal e artigos 386, inciso II e 244, ambos do Código de Processo Penal. 



    Bem como a ilicitude das provas colhidas em decorrência dessa violação (artigo 157, § 1º CPP e art. 5º, LVI, da Constituição da República).



    a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/06. 



    Nesse contexto, diante das peculiaridades do caso concreto, retro mencionadas, pugna está defesa pela CONCESSÃO DA ORDEM EM LIMINAR” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.5.2024, reconsiderou decisão anterior e indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 913.739. 



    A decisão transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça em 28.5.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    9. Há ainda outros óbices processuais ao prosseguimento desta impetração. 



    A ação penal na qual o paciente foi condenado transitou em julgado para a defesa em 5.4.2023, antes de a presente impetração ter sido protocolizada neste Supremo Tribunal, em 24.6.2024. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se comprova na espécie em exame. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTOS VÍCIOS DO INQUÉRITO MILITAR E DA DENÚNCIA: PRECLUSÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.819-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 6.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 234544-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Dje 12.4.2024).



    10. Na decisão monocrática questionada, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao indeferir liminarmente a impetração, assentou:



    “DEVID ALEXANDRE DE SOUZA interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 51-52, em que indeferi liminarmente o writ, por deficiência de instrução. 



    Juntados os documentos, é o caso de reconsiderar a decisão. 



    Consta dos autos que o réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, mais 583 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    A defesa aduz, em síntese, que o processo instaurado em desfavor do paciente é nulo, porquanto foi deflagrado com base em elementos de informação ilícitos, obtidos por meio de busca domiciliar ilegal. 



    Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 



    No entanto, da análise da documentação apresentada, verifico que a Corte estadual não conheceu do writ lá impetrado nos seguintes termos (fls. 132- 133):



    Como brevemente sintetizado, trata-se de Habeas Corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, em que a defesa busca seja declarada a nulidade das provas obtidas em flagrante violação de domicílio. Superada a preliminar, requer a reforma da dosimetria da pena imposta, notadamente para que seja aplicada a figura privilegiada do tráfico ou, ainda, a modificação do regime prisional inicial. 



    Tratando-se de insurgência contra sentença penal condenatória transitada em julgada, caberia à defesa a interposição da revisão criminal prevista pelo artigo 621 do Código de Processo Penal. 



    Isso porque, o manejo da ação constitucional como sucedâneo do remédio legalmente previsto não apenas não é possível, como também é amplamente desencorajado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores. 



    Não se olvida do procedimento mais célere, no entanto, admitir o Habeas Corpus como remédio de todos os males invalidaria todo o sistema processual previsto na legislação infraconstitucional. 



    Em verdade, o Habeas Corpus é uma medida excepcional e extrema cabível somente na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). 



    Registra-se que a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores ‘é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício’ (AgRg no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, D Je de 2/3/2022). 



    No caso concreto, as teses invocadas pela defesa superam os limites cognitivos do Habeas Corpus e não justificam a concessão da ordem de ofício, visto que não há flagrante ilegalidade sendo suportada pelo paciente.



    A leitura do acórdão impugnado revela que as alegações defensivas não foram efetivamente examinadas, haja vista haver sido o habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal.



    Dessa forma, inviável a análise das matérias diretamente por este Superior Tribunal, a fim de não incorrer em indevida supressão de instância. 



    Destaco que o posicionamento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do STJ, para quem ‘não há constrangimento ilegal pelo não conhecimento do writ originário, manejado como substitutivo de revisão criminal. De fato, a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é indevida’ (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 26/5/2023).



    (...) À vista do exposto, reconsidero a decisão de fls. 51-52 para indeferir liminarmente o habeas corpus, sob outros fundamentos” (e-doc. 7).



    11. A alegações de violação de domicílio e possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foram examinadas no ato apontado coator, Habeas Corpus n. 913.739. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO APRESENTADO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.250-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime disposto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal. Pedidos de desclassificação, de revisão da dosimetria, de nulidade e de prisão humanitária. Questões não apreciadas por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no caso concreto. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 240.398-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.6.2024).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices legais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a parte impetrante busca a absolvição do paciente do crime de tráfico de drogas, pelo qual condenado, sob o argumento de que as provas obtidas decorreram da violação de domicílio. Subsidiariamente, pretende a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 na fração máxima de dois terços. 



    14. O juízo da Segunda Vara da comarca de Guaramirim/SC assim descreveu os fatos e afastou a minorante do tráfico privilegiado:



    “A materialidade do crime restou atestada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 11/42; boletim de ocorrência de fls. 13/15, termo de exibição e apreensão de fls. 35/39; laudo de constatação provisória de fl. 40 e laudo pericial de fls. 281/283. Do mesmo modo, a autoria do crime foi comprovada pelo depoimento do policial militar que realizou a diligência, pela confissão do acusado e pelos relatos das testemunhas Jeferson da Silva, Lucas Silvano e José Laudelino.



    Com efeito, emerge do caderno processual que, no dia 20/10/2017, o réu mantinha em depósito e guardava, para fins de comércio, 940,6g (novecentas e quarenta gramas e seis miligramas) da droga conhecida como ‘maconha’ e um frasco do entorpecente popularmente chamado de ‘lança perfume’, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 1.273,00 (mil duzentos e setenta e três reais) em dinheiro, provenientes do comércio ilícito do entorpecente.



    Nesse sentido, em seu interrogatório judicial (fl. 173), o acusado confessou que: a denúncia é verdadeira; que por causa do seu desemprego, passou a se manter com o tráfico de drogas; começou na atividade espúria logo após sair do emprego, cerca de dois meses antes do flagrante; mantinha a droga encontrada para fins de comércio; no dia dos fatos, Reginaldo levou Jeferson da Silva até sua casa para que este comprasse maconha; assumiu o tráfico de drogas tão logo foi abordado pelos policiais; Jeferson da Silva, Lucas Silvano e José Laudelino são to- dos usuários que chegaram na residência para adquirir entorpecente; Reginaldo não participava do tráfico de drogas; do dinheiro encontrado, apenas R$ 273,00 era proveniente do tráfico de drogas; os outros R$ 1.000,00 eram oriundos de sua rescisão trabalhista.



    As testemunhas ouvidas confirmaram, em Juízo, a atividade espúria do réu (fl. 173). Nesse sentido, Jeferson da Silva disse que foi até a casa do acusado buscar maconha e que já tinha adquirido ‘maconha’ e ‘cocaína’ do réu em outras três oportunidades. Lucas Silvano relatou que, no dia dos fatos, havia ido à casa do acusado comprar ‘maconha’, bem como que já havia adquirido entorpecentes de Devid por outras três ou quatro vezes. Por sua vez, José Laudelino Rosa Júnior declarou que foi, na data do flagrante, até a casa do réu comprar ‘maconha’ e que já tinha comprado drogas do réu algumas outras vezes, no intervalo de um mês. 



    Corroborando a confissão do réu e os depoimento das testemunhas, o policial militar Luis Sérgio Schelepka, ouvido durante a audiência de instrução e julgamento (fl. 173), relatou que: a Agência de Inteligência de Guaramirim, da qual faz parte, vinha recebendo denúncias acerca da prática do trafico de drogas pelo acusado Deivid, conhecido como ‘Xandão’ ou ‘Xande’; no dia anterior ao flagrante, receberam uma denúncia de uma mãe de um usuário que relatou que seu filho frequentava a casa do acusado e que lá adquiria drogas; diante da informação, deslocaram até o local no dia dos fatos e passaram a realizar o monitoramento; passadas algumas horas, o acusado chegou juntamente com sua esposa e procederam à abordagem, ocasião em que chegaram no local mais dois indivíduos, Jeferson e Reginaldo; o acusado, de imediato, confessou a prática do crime de tráfico de drogas e indicou o local dos entorpecentes; durante a abordagem diversos usuários chegavam no local buscando comprar os entorpecentes.



    (...) Anoto que, com relação ao dinheiro apreendido com o réu, não obstante a alegação de que parte do valor seria proveniente da rescisão trabalhista do acusado, nenhum documento apontando tal origem foi acostado no feito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 



    Por outro lado, a grande movimentação de usuários na residência do acusado, constatada pelas testemunhas e pelo policial militar que realizou a abordagem do réu no dia dos fatos, indicam a existência de um comércio altamente lucrativo, em consonância com a quantidade de dinheiro apreendida.



    (...) Na etapa derradeira, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, sendo inviável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por não pre- encher os requisitos legais exigidos para tanto.



    Para fazer jus à causa especial de diminuição da pena, o agente deve preencher, cumulativamente, três requisitos, a saber: a) ser primário; b) possuir bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. 



    Não obstante a primariedade e os bons antecedentes, a quantidade e variedade do material espúrio apreendido (940,6 gramas de ‘maconha’ e um frasco de ‘lança perfume’), bem como a confissão do acusado de que dedicava-se com exclusividade ao tráfico ilícito de entorpecentes há dois meses, evidenciam que não se trata de traficante ocasional” (fls. 529-532, e-doc. 4). 



    15. O Tribunal de origem, ao examinar o Habeas Corpus n. 5000612-67.2024.8.24.0000, impetrado contra a sentença condenatória, assentou: 



    “No caso concreto, as teses invocadas pela defesa superam os limites cognitivos do Habeas Corpus e não justificam a concessão da ordem de ofício, visto que não há flagrante ilegalidade sendo suportada pelo paciente.



    Sobre a apontada violação de domicílio, registra-se que o próprio paciente admitiu durante o interrogatório judicial que confessou a prática do tráfico de drogas assim que foi abordado pelos policiais em frente a residência. O imóvel já era monitorado pelos agentes públicos e diante da confissão, os militares ingressaram na casa e apreenderam os entorpecentes. Referidos elementos são suficientes para atestar a validade da ação policial. 



    No tocante ao pedido de reforma da dosimetria com aplicação da figura privilegiada do tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), novamente merece destaque o interrogatório judicial do paciente, visto que ele próprio admitiu que se dedicava com exclusividade ao tráfico de drogas há cerca de dois meses antes do flagrante e que fazia do comércio espúrio seu meio de subsistência após perder o emprego. 



    Na esteira da fundamentação levada a efeito pelo juízo sentenciante, a confessada dedicação ao tráfico de drogas impede a concessão do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (fl. 2, e-doc. 3).



    16. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes 
harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.090-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 
4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 
5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).



    17. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de nulidade das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Na espécie, não se evidenciam, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    18. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente a apreensão da “quantidade e variedade do material espúrio apreendido (940,6 gramas de ‘maconha’ e um frasco de ‘lança perfume’), bem como a confissão do acusado de que dedicava-se com exclusividade ao tráfico ilícito de entorpecentes há dois meses, evidenciam que não se trata de traficante ocasional” (fl. 532, 
e-doc. 4). 



    Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): TRAFICÂNCIA NÃO OCASIONAL AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.633-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma,DJe 11.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora